Tribunal: STF
Processo: ARE 1375275
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Inadmissibilidade recursal. Ausência de impugnação específica. Fundamentos autônomos não atacados. Súmulas 279, 283, 284 e 287 do STF. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, em que a defesa sustenta ter impugnado adequadamente os óbices de admissibilidade, notadamente quanto ao prequestionamento, à alegada ofensa direta à Constituição, à fundamentação da decisão judicial e à inaplicabilidade das Súmulas 279, 283 e 284 do STF, buscando o processamento do recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário; (ii) estabelecer se a ausência de enfrentamento de fundamentos autônomos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso; e (iii) determinar se a controvérsia demanda reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via extraordinária.

    III. Razões de decidir

    3. O agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses de mérito sem enfrentar os óbices processuais apontados, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

    4. A ausência de impugnação específica conduz ao não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e da Súmula 287 do STF.

    5. O recurso extraordinário não ataca todos os fundamentos autônomos e suficientes do acórdão recorrido, especialmente quanto à ausência de prejuízo à defesa e à não utilização da prova questionada na condenação, atraindo a incidência da Súmula 283 do STF.

    6. A deficiência na fundamentação recursal impede a exata compreensão da controvérsia, nos termos da Súmula 284 do STF.

    7. A controvérsia envolve reavaliação de fatos e provas, notadamente quanto à licitude da prova e à suficiência do conjunto probatório, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF.

    8. A alegação de ausência de prequestionamento não é afastada por argumentação genérica, sendo indispensável o enfrentamento explícito da matéria constitucional pelo acórdão recorrido.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.